Tribunal: TJDFT
Processo: 0723365-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. EXCLUSÃO DE PARCELA. REFLEXO NO CÁLCULO FINAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. A planilha da contadoria judicial demonstra que a soma das parcelas, vencidas entre 05/01/2025 e 05/07/2018 com o valor referente ao dano moral, foi de R$ 109.022,73. Ao valor foram acrescidos: o ressarcimento das custas iniciais (70%), honorários de sucumbência (70% de 10%), custas da fase de cumprimento, multa de 10% do art. 523, § 1o, do CPC e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, o que resultou em R$ 140.997,27.
2. Ao excluir a parcela relativa a 05/01/2015, o juízo subtraiu R$ 2.876,95 (valor da parcela acrescida de juros e correção monetária) do valor de R$ 140.997,27.
3. Todavia, a subtração da parcela deveria ocorrer sobre o valor de R$ 109.022,73, usado como base para o cálculo das demais verbas incidentes no caso.
4. A exclusão da parcela reflete no cálculo dos honorários sucumbenciais, multa do art. 523, § 1o e honorários da fase de cumprimento.
5. De outro lado, diferentemente do alegado pelo agravante, como os juros e correção monetária incidiram sobre cada parcela de forma individual, a exclusão de uma parcela não impacta nos juros e correção monetária das demais.
6. O pedido formulado no agravo é de retorno dos autos à contadoria para adequação dos cálculos. Não se requer o reconhecimento de excesso.
7. Dessa forma, o juízo, caso seja confirmado o excesso de execução e em análise da sucumbência da outra parte, terá melhores condições de arbitrar eventual verba honorária a favor do agravante.
8. Na hipótese, a fixação de honorários diretamente pelo tribunal pode configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
9. Os autos devem ser encaminhados à contadoria para novo cálculo em razão do reflexo causado pela exclusão da parcela 05/01/2015 (R$ 2.876,95) no resultado, especialmente na redução dos honorários sucumbenciais, multa do art. 523, § 1o, e honorários da fase de cumprimento de sentença.
10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Decisão reformada.